Tribunal: CARF
Processo: 10435.901297/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.901297/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.549 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
AVIL TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação por intermédio da
qual o contribuinte pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo, em razão da constatação de que o
valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DComp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.901297/2012-18
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega, em síntese, que identificou em sua contabilidade o direito à compensação
realizada, conforme DCTF retificadora e DACON apresentadas.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 24/09/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, que retificou a DCTF do período de agosto de 2010, cujo pagamento do DARF foi no
valor de R$ 106.368.04, mas que no DACON o valor do débito de PIS seria de R$ 76.831,44,
resultando na diferença/crédito de 29.537,20. Juntou diversos documentos para comprovar seu
direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou existir de fato
equivocos na DCTF, sem justificar qual o motivo que reduziu a base de cálculo do tributo. Para
respaldar seu direito a Recorrente trouxe os seguintes documentos: (i) PER/DCOMPs; (ii) DCTF
e (iii) DACON.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas habéis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo contribuinte, a
saber:
(...)
O Despacho Decisório não reconheceu qualquer direito creditório a favor do
contribuinte, em razão do pagamento informado como origem do crédito compensado
ter sido integralmente utilizado para quitação de outro débito da contribuinte, não
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

havendo saldo de crédito disponível para compensação do débito informado no
PER/DCOMP. Contra esse Despacho a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual reafirma a existência do indébito discriminado no
PER/Dcomp, apresentando DCTF retificadora e DACON.
Não é possível, entretanto, acatar o pedido do contribuinte. De posse das
informações evidenciadas pelo próprio manifestante em sua DCTF original, a
decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a
compensação declarada, frente à caracterização da inexistência de disponibilidade
em relação ao pagamento consignado na DCOMP, porquanto restou configurado sua
vinculação integral com o débito confessado em DCTF.
O contribuinte retificou a DCTF do período de modo a delinear o crédito
pleiteado, portanto, pretende que o indébito fiscal se exteriorize tão somente com os
dados declarados em sua Declaração retificadora.
Malgrado o intento do contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos
do seu direito. Conseqüentemente, as declarações de compensação devem estar,
necessariamente, instruídas com as devidas provas do indébito tributário no qual se
fundamentam, sob pena de indeferimento.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da
composição da base de cálculo das contribuições são elementos indispensáveis para
que se comprove a certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Nessa mesma linha de raciocínio, o contribuinte deveria ainda trazer provas,
lastreadas em lançamentos contábeis, do registro do indébito pleiteado, dentre estas
destacam-se: contas no ativo de contribuições a recuperar, a expressão deste direito
em balanços ou balancetes e os Livros Diário e Razão.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação desse jaez, limitando-se tão-somente a acostar aos autos a
DCTF retificadora, nas qual se destaca o novo valor declarado e o DACON.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a
partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente
valor, a restituição também almeja, para materializar o indébito, atividade
semelhante.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

Por tais razões, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor,
para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ
de no 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS. A recorrente aduz
que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em prova
documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada
à restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração
ao princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova
desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura
comprovação de um fato. REsp 924.550-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 15/5/2007. (gn)
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento
de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Em sede recursal, a Recorrente alega que retificou a DCTF do período de agosto
de 2010, cujo pagamento do DARF foi no valor de R$ 106.368.04, mas que no DACON o valor
do débito de PIS seria de R$ 76.831,44, resultando na diferença/crédito de 29.537,20.. Juntou
diversos documentos para comprovar suas alegações.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta suas pretensões, tampouco documentos para comprovar suas alegações,
impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern, cujas
razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da Recorrente:
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro
RAIPI, fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica
determinada pelo § 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, é no momento processual da reclamação que a lide é
demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a
instauração do litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses
de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas situações legalmente
excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez
López1 asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed.
Saraiva: São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa
impossibilidade de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada,
quer porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O
titular do direito acha-se impedido de exercer o seu direito, assim como alguém está
impedido de entrar num recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de
segunda instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na fase
recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se
posicionam sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado a
garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para as
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a perda de
uma faculdade ou de um poder ou direito processual; as causas dessa perda
correspondem às diversas espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do
poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da consumação de
um interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no
processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se
em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte conseqüências
gravosas, dentre elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois opera-se,
nesta hipótese, o fenômeno da preclusão, isto porque o processo é um caminhar
para a frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas
em fases anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
supratranscrito, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de instância
quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao julgador delas
conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por expressa autorização
legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a juntada dos documentos deve
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. No presente caso, tal demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à
repartição do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do
ônus probandi depende a definição de grande parte das responsabilidades
processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações
de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve
provar. Assim é que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação,
por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário,
é fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
da parte final do caput do artigo 9° do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
PAF, que determina que os autos de infração e notificações de lançamento
"deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao
contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas
carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal
incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do
ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe
às provas ensejadoras do lançamento. Já nos casos de ressarcimento de créditos,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

como no presente processo, entretanto, o quadro resta um pouco modificado,
como a seguir se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é
atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito. Tanto
é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, que
regia, à época da transmissão do PER/DComp, os processos de restituição,
compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários
de seus dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o,
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do
direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente
para decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos comprobatórios
da existência do direito creditório como pre-requisito. E o que se deve ter por
documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de
oficio, quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou
o pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto
quanto não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas,
suprir o ônus probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para
resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de
elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que
sejam dirimidas questões para as quais exige-se conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até
aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente processual, e não
material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados
pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras
palavras, o principio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova
induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela
parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado
às versões das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à
parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de, por via
de diligências, produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria
compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua formalização
inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede
de julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é
aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração
e comprovação da existência do indébito e que posteriormente, também em sede
de julgamento e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e
comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do
procedimento de ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a comprovação
do crédito, originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção improcedente.
Observe o recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no 850187716 apoiou-se,
exclusivamente, na transcrição do Livro RAIPI feita pelo próprio contribuinte no
PER/DComp que transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi
extraído dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer contestação por
parte do Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o
valor do saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro RAIPI
que instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a partir das
informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como chegou a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a fase de instrução
processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso
específico dos pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o ônus
que a legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está
associada à conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros. Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros; ainda, é importante,
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever
processual de quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não
lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um livro fiscal, sem indicação
individualizada de quais registros são pertinentes. A atividade de "provar" não
se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos; nos
casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos;
provar significa associar registros e documentos de forma individualizada, do
mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a contextualização dos
fatos por via do cruzamento dos indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar
os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de
oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a
existência do direito creditório, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que,
mesmo que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de preclusão
do § 4o do art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase recursal ainda
assim não mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-
somente a alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de prova,
nada alegar e alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999. De acordo com o seu art. 36, que regulamenta o sistema de
distribuição da carga probatória no Processo Administrativo Federal: o ônus de provar
a veracidade do que afirma é do requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No presente caso, as razões e os documentos do equivoco cometido pela
Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão prevista nos artigos
16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese das exceções que
permitam superar a preclusão e a supressão de instância.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.549 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.901297/2012-18

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital